Tribunal: TJSP
Processo: 1029785-31.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ção da taxa judiciária (custas iniciais) desatendida. Extinção no termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Desnecessidade da intimação pessoal. Hipótese que não prescinde de intimação pessoal porque não elencada no artigo 485, § 1o do mesmo Código. Precedentes. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1029785-31.2016.8.26.0001; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2020; Data de Registro: 22/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/05/2020

Data de publicação:

22/05/2020

Ementa:

PROCESSO CIVIL. Execução. Custas Iniciais. Determinação judicial de complementação da taxa judiciária (custas iniciais) desatendida. Extinção no termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Desnecessidade da intimação pessoal. Hipótese que não prescinde de intimação pessoal porque não elencada no artigo 485, § 1o do mesmo Código. Precedentes. Recurso desprovido.